Tribunal: STF
Processo: Rcl 84014
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000270-28.2017.5.02.0067, que teria afastado a aplicação do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra, em suma, que:



    A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 1000270- 28.2017.5.02.0067, movida por ADOLPHO JOSE DE MELLO BARCELLINI, por meio da qual se pretendeu o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário da Reclamada, deferindo as promoções pleiteadas pelo Reclamante. 



    Interposto Recurso de Revista pela PETROBRAS, foi denegado, o que legou à interposição do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, desprovido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho pela suposta ausência de transcendência da discussão [...] (doc. 1, p. 2).



    Sustenta o seguinte:



    O autor do processo nº ADOLPHO JOSE DE MELLO BARCELLINI, ex-empregado da INTERBRAS, foi admitido no quadro de empregados da PETROBRAS após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. 



    A controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida. Com efeito, ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Sétima Turma, determinou o pagamento de parcelas remuneratórias referentes a período em que não houve prestação de serviços pelo empregado. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    Importante se fazer essa diferenciação porque a reintegração, ocorrida por força da nulidade da dispensa, gera efeitos ex tunc, retroagindo até a data em que o ato foi declarado nulo; já na readmissão, os efeitos são ex nunc, isto é, não retroagem. 



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão: 



    ‘Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’



    E nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da Subseção de Dissídios Individuais 1 do TST: 



    ‘56. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005 Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SDI-1 - inserida em20.06.01).’



    Apesar de tal orientação, o acórdão da 7ª Turma do TST reformou a decisão regional que havia negado ao Reclamante as promoções concedidas durante o período de afastamento. 



    Contudo, conforme previsão contida no art. 6º da Lei de Anistia e a consequente inexistência de unicidade contratual, esta Reclamante não poderia ter sido condenada ao pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade. 



    Assim, ao deferir parcelas salarias que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, a Turma do TST violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.



     Isso porque, a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na PETROBRAS para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94.



     Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] que o pedido seja julgado procedente, com a cassação definitiva da decisão reclamada, proferida em violação à Súmula Vinculante nº 10, e, por consequência, que seja julgado o mérito da ação trabalhista, excluindo-se a condenação da PETROBRAS ao pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94 (doc. 1, pp. 11-12).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    Dispõe a Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    No caso, aponta-se violação do referido paradigma vinculante por afastamento do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, in verbis:



     Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    A ementa do acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. RECONHECIMENTO DE ACORDO COLETIVO – VERBA PL-DL 1971 – PRECLUSÃO. EMPREGADO READMITIDO – ANISTIA – PRESCRIÇÃO – PROTESTO JUDICIAL. ANISTIA – LEI Nº 8.878/94 – EFEITOS FINANCEIROS – REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES GERAIS – AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O processamento do recurso de revista na vigência da Lei nº 13.467/2017 exige que a causa apresente transcendência com relação aos aspectos de natureza econômica, política, social ou jurídica (artigo 896-A da CLT). Sucede que, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista da reclamada não atende a nenhum dos requisitos referidos. Agravo de instrumento a que se nega provimento (doc. 8, p. 1 – grifos no original).



    Extraio do voto condutor do acórdão referido os seguintes trechos:



    Lado outro, em relação ao tema “anistia – lei nº 8.878/94 – efeitos financeiros – reajustes salariais e promoções gerais”, o Tribunal Regional consignou que “Nesse quadro, reconheço o direito do reclamante à garantia de recomposição de sua remuneração a partir da concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto de empregados da Reclamada durante o período de afastamento do Autor, como se em atividade estivesse, com os efeitos financeiros, limitados, todavia, à data de retorno ao serviço”.



     A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é no sentido de que a anistia concedida com base na Lei nº 8.878/94 corresponde à suspensão do contrato de trabalho, nos termos preconizados no artigo 471 da CLT, sendo assegurado ao empregado afastado, quando do seu retorno, todas as vantagens que, em sua ausência, haviam sido concedidas à categoria a que pertencia na empresa, com exceção apenas das vantagens de natureza pessoal, tais como anuênios e aquelas disciplinadas pela OJT nº 44 da SBDI-I do TST (indenização por tempo de serviço, licença-prêmio e promoção por merecimento). (Doc. 8, p. 12).



    A referida decisão foi complementada em embargos, nos seguintes termos:



     2.2 – ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS. REAJUSTES SALARIAIS E PROMOÇÕES GERAIS 



     Em relação à matéria de fundo, a Petrobras defende a não aplicação do art. 6º da Lei nº 8.874/94 à hipótese dos autos e afirma que tal artigo garantiu aos empregados a readmissão, com efeitos ex nunc, e não a reintegração, cujos efeitos são ex tunc. Aduz que, assim, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento e, tampouco, ao recebimento de salários retroativos, sendo que o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão. Indica ofensa aos arts. 167, II, e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, além de contrariedade à Orientação Jurisprudencial 56 da SBDI-1/TST e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Entretanto, a insurgência não prospera. 



    Isso porque a leitura das razões de embargos de declaração permite concluir que a ré não informa em que pontos esta Turma teria incorrido em obscuridade, contrariedade ou omissão sanável pela via dos embargos de declaração. 



    Ao contrário, a embargante se limita a se insurgir contra decisão que lhe foi desfavorável; tanto é assim que rebate os fundamentos lançados por esta Turma quando da prolação da decisão embargada, pleiteando o efeito modificativo do julgado no aspecto, o que passa ao largo do escopo da medida eleita. 



     Note-se que esta Turma evidenciou, de forma expressa e suficiente, as razões pelas quais manteve a decisão de origem quanto às vantagens deferidas ao autor, conforme se observa do trecho da decisão embargada que se segue: [...].



     Destaca-se que eventual equívoco no entendimento adotado pelo Colegiado não representa qualquer dos vícios previstos no artigo 897-A da CLT, mas sim error in judicando, o qual desafia recurso próprio, não sendo sanável pela via estreita dos embargos de declaração, sobretudo diante do disposto no artigo 505 do NCPC, que proíbe o juiz de decidir novamente as questões já decididas. 



    Nesse esteio, verifica-se que a parte ora embargante busca rediscutir a tese adotada no acórdão, à margem, todavia, da finalidade dos embargos de declaração, disposta nos arts. 897-A da CLT e 535 do CPC de 1973 (art. 1.022 do CPC de 2015), não havendo omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso a serem sanados. 



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração (doc. 10, pp. 2-3).



    Como se nota, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da legislação específica a respeito da anistia e condições, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10.



    Assim, entendo que, ao desconsiderar a legislação específica a respeito da anistia e considerá-la equivalente à suspensão do contrato de trabalho, esta prevista no art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, o acórdão reclamado acabou por declarar implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que atrai a incidência do paradigma fixado na Súmula Vinculante 10.



    Noto que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região havia julgado a demanda, com observância na legislação específica, conforme se verifica dos seguintes trechos:



    [...] Muito embora o artigo 6º da Lei 8878/94 sinalize que "A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo", aplica-se ao caso o disposto no artigo 2ª, primeira parte, da indigitada Lei, que dispõe que "O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação...", implicando, desta feita, a atualização da função anteriormente executada, inclusive com as conquistas da categoria, de forma a reparar o hiato decorrente da ilegítima dispensa, considerando sobretudo como no caso dos autos, em que o autor fora readmitido pela empresa controladora, diante da extinção da sociedade controlada subsidiária.



    Por corolário, não se infere qualquer condenação de caráter retroativo, mas sim, de aplicação da lei objetiva, a enquadrar ao cargo ocupado os mesmos benefícios dos empregados da ativa, no mesmo padrão, resultante da respectiva transformação (doc. 4, p. 4).



    Portanto, há aderência estrita entre o acórdão reclamado, na parte que afasta a incidência do art. 6º da Lei n. 8.878/1994 sem observar a cláusula de reserva de plenário, e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994. 



    3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 66.826 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2024).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 53.999/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/6/2022; Rcl 70.237/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/8/2024; Rcl 57.934 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2024; e Rcl 73.946/RJ, da minha relatoria, DJe 19/12/2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 10. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator